Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. SCORE DE CRÉDITO.
1. Os pressupostos intrínsecos recursais da falta de interesse de agir e da inovação recursal ocorrem se, respectivamente, a parte recorre de ponto em que não há controvérsia e postula questão nova, não deduzida na inicial, em sede de recurso.
2. A plataforma de cadastro denominada “Serasa Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.
3. O reconhecimento da prescrição do débito não interfere no score de crédito existente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, uma vez que, se alterado, ocorreu à época da inadimplência, não se confundindo com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes, pois lhe carece o caráter coercitivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.